Tribunal: TJSP
Processo: 1026827-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMPREITADA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – PROVIDÊNCIAS PARA CITAÇÃO – CARTA PRECATÓRIA JUNTADA APÓS O SENTENCIAMENTO DO FEITO - INÉRCIA DA PARTE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA AFASTADA – APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026827-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante C.G.S DOS
SANTOS ELÉTRICA - ME, é apelado DEVECK MACHADO DE ASSIS
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026827-61.2019.8.26.0100
APELANTE: C.G.S. DOS SANTOS ELÉTRICA ME
APELADA:
DEVECK
MACHADO
DE
ASSIS
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 11a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.215
EMPREITADA

AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO

PROVIDÊNCIAS
PARA
CITAÇÃO

CARTA
PRECATÓRIA
JUNTADA
APÓS
O
SENTENCIAMENTO DO FEITO - INÉRCIA DA
PARTE
NÃO
VERIFICADA
-
SENTENÇA
AFASTADA APELAÇÃO PROVIDA

Trata-se
ação
de
exibição
de
documentos
decorrente de contrato de empreitada celebrado entre as partes, extinta pela r.
sentença de fls. 24/36, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, decorrente da ausência de citação.

Inconformado com a solução adotada em primeiro
grau, apela o autor (fls. 57/65).

Alega, em suma, o não cabimento da extinção no
presente caso pela presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento
regular do processo, porquanto houve providências no sentido da citação da
requerida, bem como sustenta afronta aos princípios da celeridade processual e
instrumentalidade das formas. Pugna, assim, pela anulação do julgado.
Recurso regularmente processado, subindo os autos
a esta Corte.
É o relatório.
A r. sentença está fundamentada no art. 485, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, devido ao autor não ter providenciado a citação
da ré.
De fato, a citação é um requisito de validade
processual intrínseco e sua falta dá ensejo à extinção.
Contudo, no caso concreto, verifica-se que o autor
tem buscado a triangulação da relação jurídica.
Embora não tenha comprovado nos autos o
encaminhamento da carta precatória no prazo estabelecido pelo juízo de primeiro
grau, em suas razões recursais, comprovou o Apelante a distribuição da carta
precatória ao juízo deprecado (fls. 63), demonstrando, assim, seu interesse na regular
tramitação processual do feito.
Além disso, após o sentenciamento do feito por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento processual (fls. 24/36), a
carta precatória veio aos autos regularmente cumprida (fls. 145) e a requerida se
manifestou nos autos (fls. 146/147).
Assim, restou comprovado pelos documentos de fls.
77/146, que o Apelante providenciou a tramitação da carta precatória para fins de
citação que, inclusive, teve êxito (fls.145), razão pela qual a extinção pelo
fundamento adotado não pode ser mantida.
Por fim, a necessidade de intimação pessoal da
parte, em razão da suposta falta de manifestação do Apelante, também não foi
respeitada, razão pela qual, diante da não demonstração de inércia do autor, deve ser
afastada a solução do juízo sentenciante.
Dessa forma, inaplicável a extinção sem o
julgamento do mérito, acolho as alegações do Apelante para afastar a r. sentença
recorrida e determinar o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso,
afastando a extinção e determinando a remessa dos autos à origem para regular
prosseguimento do feito.
LUIZ EURICO
RELATOR